Tribunal: TJDFT
Processo: 0766843-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PENALIDADE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165-A DO CTB. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial consistente na declaração de ocorrência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado.
2. O recorrente alega que diante do lapso temporal de mais de quatro anos entre a data da autuação do processo (17.5.2019) e da notificação da instauração do PAD/Defesa (12.7.2024), deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão punitiva estatal, nos autos do processo administrativo no 00055-00035267/2019- 19, foi fulminada pela prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Nos termos da Súmula 22 da Turma de Uniformização de jurisprudência deste Tribunal de Justiça "Aplica-se a prescrição trienal intercorrente aos procedimentos administrativos das infrações de trânsito, nos termos dos artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal c/c artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99 e artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99." (Acórdão 1275191).
5. No caso, não se verifica a ocorrência da prescrição intercorrente de 03 (três) anos no caso sob exame, porquanto os autos administrativos no 00055-00035267/2019-19 não ficaram indevidamente paralisados por mais de três anos sem qualquer movimentação (ID 67642934).
6. Ademais, registra-se que a partir de março de 2020 até janeiro de 2022 houve a suspensão dos prazos por motivo de força maior, em razão do período pandêmico (Res. 782 e 895/CONTRAN). Correta, portanto, a sentença que rejeitou a alegação de prescrição intercorrente e julgou improcedente o pedido autoral.
IV. DISPOSITIVO
7. RECURSO DESPROVIDO.
8. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: artigos 5o, LXXVIII; 22, I e XI e 37, caput, da Constituição Federal; artigo 2o, caput, da Lei no 9.784/99; artigo 1o, § 1o da Lei no 9.873/99; Resoluções no 782 e no 895/CONTRAN.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1275191, 07001191620208079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 21/8/2020, publicado no PJe: 9/2/2021.